Tribunal: STF
Processo: RHC 244689
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 888.529/RS, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 12 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 58)



    Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 20, §2º, e 29 do Código Penal à reprimenda de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O recorrente narra (eDOC 65) que sua apelação foi julgada intempestiva e a revisão criminal julgada improcedente.



    Alega, em síntese, que a pena aplicada seria exacerbada e desproporcional, exibindo erros na dosimetria: ausência de fundamentação idônea para tornar negativo o vetor da culpabilidade (p. 6); utilização de processos em curso para recrudescer a pena base (p. 5); e falta de demonstração de que o concurso de agentes teria facilitado a prática delitiva. (p. 14)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 88)



    É o relatório.



    Decido.



    O acórdão recorrido não conheceu da pretensão defensiva:



    “O writ não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos quase 12 anos do julgamento da revisão criminal pelo Tribunal de origem (e-STJ, fl. 736), devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica”. (eDOC 59, p. 3)



    Todavia, a ordem de habeas corpus pode ser concedida mesmo em face da coisa julgada, quando manifesta sua ilegalidade. Neste sentido: HC 193.877 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC 177.602 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.2.2020; HC 187.468, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020; e HC 233.128 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte já firmou o entendimento de que a revisão criminal, que não possui natureza recursal, é cabível somente nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 2. Inocorrência de hipótese excepcional de superação do entendimento jurisprudencial para desconstituir a coisa julgada. 3. Agravo regimental desprovido”.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “De conformidade com a decisão do Colendo Conselho de Sentença, que afastou as teses defensivas, reconhecendo a prática do delito, pelo acusado, com as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, declaro o réu Antônio Valdair Fidelis, já qualificado, condenado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 20, § 3º, e art. 29, todos do Código Penal.



    Passo a dosar a pena.



    Culpabilidade intensa, ligada à alta reprovação social do crime praticado e imputabilidade do réu. Os registros criminais que apresenta, não lhe recomendam, já condenado anteriormente por outro delito da competência do Tribunal do Júri. A personalidade e conduta social, por consequência, desajustados. Os motivos, reconhecida a torpeza, pelos jurados, vão analisados como agravante penal, enquanto as circunstâncias, desfavoráveis, utilizando do elemento facilitador do concurso de agentes para a concretização do crime. As consequências, inerentes ao próprio tipo penal, enquanto o comportamento da vítima, sem qualquer influência no delito praticado.



    Com base nestas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base, em 14 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que aumento de 02 (dois) anos de reclusão, pela agravante do motivo torpe (prevista no art. 61, II, a, do CP), tornando-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela Lei nº 11.464/07”. (eDOC 5, p. 1)



    Com razão o recorrente ao afirmar a falta de fundamentação idônea para se considerar “intensa” a culpabilidade do acusado. Tanto a “reprovação social do crime praticado” como a “imputabilidade do réu” são conceitos abstratos (a imputabilidade do réu é, inclusive, condição necessária para a aplicação de pena), aos quais o sentenciante não ligou qualquer elemento do caso concreto. Não pode, pois, ser considerada em desfavor do recorrente .



    O acórdão da revisão criminal, embora denegatório, atesta a veracidade da alegação do recorrente de que foram considerados processos em andamento para a majoração da pena-base:



    “Assim colocada a questão, efetivamente tem razão – em parte – a Defesa, bem como o Procurador de Justiça. Antecedentes são coisas antecedentes, vale dizer, que antecederam o fato criminoso, que ocorreram antes do fato criminoso.



    O fato que aqui se estuda ocorreu no ano de 2000. Já a sentença de pronúncia registrada em 2005, bem como demais processos em andamento, são posteriores (fls. 431/433).



    Desta forma, a condenação criminal, posterior, por fato também posterior, não pode ter efeito retroativo, todavia, observando a análise operada pela Julgadora, se constata que os critérios determinantes da fixação da pena-base, que levaram a um pequeno afastamento do mínimo - quatorze anos - está bem justificado, considerando que o máximo é de trinta anos.



    Afinal, os critérios quanto a algumas circunstâncias judiciais não são uníssonos, tanto na doutrina como na jurisprudência.



    E a mudança da orientação jurisprudencial, inclusive no que relacionada à fixação da pena, sabidamente, não justifica revisão criminal.”. (eDOC 4, p. 19)



    No julgamento do RE-RG 591.054, paradigma do tema 129 da repercussão geral, esta Corte consignou a inconstitucionalidade da majoração da pena-base pela consideração de ações penais em curso, como já se vê de sua ementa:



    “PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais”. (RE 591.054, rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.2.2015)



    Embora o julgamento ainda não estivesse concluído à época do acórdão da revisão criminal, é certo que não se trata de simples alteração de jurisprudência, mas de declaração de contrariedade à norma constitucional, que invalida os atos que perfilham tal orientação. Trago, nesse sentido, recente julgado desta 2ª Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE: VALORAÇÃO NEGATIVA. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da ordem de ofício quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 129 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (RE nº 591.054-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 17/12/2014, p. 26/02/2015). 3. Dado o princípio da não culpabilidade, a impossibilidade de consideração de inquéritos e ações penais em curso tem sido ampliada para alcançar todas as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, como, no caso, a personalidade. Precedentes. 4. Tendo sido a qualificação desfavorável da personalidade calcado-se em motivação inidônea, de rigor a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 216.969 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023)



    Quanto à terceira tese defensiva, a jurisprudência desta Corte proclama que o concurso de agentes é circunstância idônea ao incremento da pena-base (cf. HC 212.461 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2023, e HC 138.257, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.9.2017).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder, em parte, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192), a fim de determinar ao Juízo da Execução Penal que proceda a uma nova dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, ajustando, se necessário, o regime prisional.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente